Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736861-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS RECORRIDOS: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, PREMIUM VEÍCULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, para o fim de cabimento da ação rescisória fundada em prova nova, não se admite como tal a prova produzida após o trânsito em julgado do decisum rescindendo (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). 3. A partir da revisão dos fatos descritos na inicial, em cotejo com os elementos de prova colacionados pelo autor, ressai evidente que a “prova nova” a que ele faz referência assim não se configura, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório produzido. 4. A ação rescisória afigura-se medida extrema e excepcional, considerando-se que, em regra, deve-se privilegiar a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Por tal razão, sua propositura não se presta à rediscussão dos pontos da decisão rescindenda, a título de sucedâneo recursal, tampouco serve para reavivar o inconformismo da parte com o que foi decidido. 5. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Hipótese não configurada nos autos. 6. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, incisos VI e VII, do CPC, defendendo a natureza jurídica da prova nova apta a embasar a rescisória; c) artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência de que a instituição financeira é responsável objetivamente pela segurança de suas operações internas, arcando com o dever de diligência de verificar a veracidade das informações que lhe são passadas antes de aprovar as operações bancárias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, BANCO J. SAFRA S.A. pleiteia que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965 (ID 73940183). Por sua vez, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS pede a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte recorrente e a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 966, incisos VI e VII, do CPC, 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Não conheço do pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e de fixação dos honorários advocatícios recursais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73940183. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015